Tribunal: TJMT
Processo: 1022670-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022670-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), TRANS BARBIERI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.177.527/0001-01 (AGRAVANTE), TIAGO BARBIERI - CPF: 934.187.951-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS – PEDIDO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM E NÃO APRECIADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte agravante pleiteou o pedido de restituição perante o juízo singular, que determinou a intimação da parte contrária para manifestação. E, assim ainda não houve a apreciação do pedido. Não obstante, a parte apresenta o recurso e a análise em sede recursal acarretará supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Ademais, o argumento de que os caminhões constituem atividade essencial da empresa, estaria respaldado se a agravante demonstrasse que atua apenas com tais caminhões arrestados, não havendo mais bens para atuação da atividade empresarial. E, tal argumento deve ser submetido ao juízo na origem.

Quanto ao argumento de alienação fiduciária impedir o arresto dos bens, tem-se estar a pleitear direito de terceiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022